Tribunal: TJBA
Processo: 8073573-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073573-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENILA MARIA ANDRADE LEAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO WR LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, JOSE EMILLIANO LARANJEIRA PEREIRA, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, RAFAEL JACOBINA BARBERINO PINTO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
Ação de adjudicação compulsória. Instrumento particular. Indisponibilidade imóvel. Medida necessária para resguardar a eficácia do processo. Súmula 239 do STJ.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, este interposto pela ora embargada,
para restabelecer a medida judicial de indisponibilidade do imóvel, objeto d
os autos de origem.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para concluir
pela ver
o
ssimilhança das alegações da recorrida, a saber,
que o instrumento particular de dação em pagamento firmado em 27/08/2008
supostamente possui
validade jurídica suficiente para embasar a pretensão de adjudicação compulsória, nos termos da Súmula 239 do STJ,
bem como
afastando,
por ora,
a alegação de nulidade por ausência de escritura pública ou reconhecimento de firma posterior à assinatura. O acórdão ainda assentou que os atos possessórios exercidos pela agravante e a percepção de aluguéis reforçam a verossimilhança do direito alegado, reputando cabível a decretação da indisponibilidade do imóvel como medida adequada à preservação do resultado útil do processo.

5.
Quanto à origem do crédito
mencionado
no contrato de dação
em pagamento
,
observa
-se que o acórdão expressamente reconheceu
a

plausibilidade
da tese da parte agravante, com base na documentação
então
apresentada e
à luz d
a inteligência da súmula 239 do STJ, que
admite

a
adjudicação de imóve
l
,
mesmo na ausência de formalidades cartorárias no
instrumento contratual.

6.
Deve-se esclarecer que, a despeito da literalidade da
súmula supracitada,
mostra
-se
mais plausível a
adoção de uma
interpretação extensiva,
aliada

à
exegese
d
os arts.
1.417 e 1.418 do C
C,
de
modo a
abranger outros
instrumento
s

contratuais
equivalente
s
e
aptos
à
transferência da titularidade de bem imóvel, como
ocorre n
a dação em pagamento ora analisada.

7. A
suposta contradição apontada entre a validade do contrato e a declaração do ex-sócio Fernando Moreira dos Santos foi devidamente
analisada
no voto condutor, ao registrar que a alegação de coação não foi
ainda
submetida ao procedimento do incidente de falsidade, o que impede, neste momento, o acolhimento da tese de nulidade,
considerando que se mostra salutar para os esclarecimentos dos fatos controversos.

8. T
ambém se observou a presença de elementos
que reforçam a possibilidade de atos possessórios exercidos
pela agravante
, como a aferição dos aluguéis oriundos da locação do imóvel (ID 466984424), o que imprimiu um juízo de probabilidade das alegações da parte
ora
embargada.

IV. Dispositivo e tese

9
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração

no

agravo de instrumento de
nº

8073573-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
EMPREENDIMENTO WR LTDA
e, como
embarg
ad
a,

GÊNILA MARIA ANDRADE LEA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.